Tribunal: TJDFT
Processo: 0708959-28.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO EXONERATÓRIA DE ALIMENTOS. PEDIDO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Apelação interposta contra r. sentença proferida em ação exoneratória de alimentos, que julgou improcedente o pedido principal e acolheu pedido subsidiário, voltado à revisão do encargo alimentar, reduzindo-o à metade do valor anteriormente pago.
A pensão alimentícia deve ser fixada com vistas nas possibilidades de quem a fornece e nas necessidades de quem a pleiteia. Qualquer ajuste, seja para majorar o encargo alimentar, seja para reduzí-lo, deve passar pela análise econômico-conjuntural de quem o provê, em confronto e, se possível, harmonizando-o com as necessidades de quem o recebe. Dispõe o art. 1.699 do Código Civil que a alteração do encargo alimentício é possível, desde que comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.
Uma vez comprovada a piora na situação financeira do alimentante, revela-se possível a redução dos alimentos fixados anteriormente em sentença.
Apelação do réu desprovida. Sentença mantida.